Tribunal: STJ
Processo: 5000425-34.2019.8.21.0092
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063400 - RS(2025/0365806-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JUCARA XAVES DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO CUNHA MARTINS - RS019387
CAROLINA FERNANDES MARTINS - RS079617
EMBARGADO
: EVERTON VICCARI
EMBARGADO
: JONATAN VICCARI
EMBARGADO
: RONEI VICCARI
ADVOGADOS
: NORBERTO HALLWASS - RS029612
LIODILA BOHN HALWASS - RS066490
ADRIANA MARCON VICCARI - RS097791
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e1cc900-9a26-440f-bd3f-0f0e4e9fe065

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063400 - RS(2025/0365806-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JUCARA XAVES DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO CUNHA MARTINS - RS019387
CAROLINA FERNANDES MARTINS - RS079617
EMBARGADO
: EVERTON VICCARI
EMBARGADO
: JONATAN VICCARI
EMBARGADO
: RONEI VICCARI
ADVOGADOS
: NORBERTO HALLWASS - RS029612
LIODILA BOHN HALWASS - RS066490
ADRIANA MARCON VICCARI - RS097791
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JUÇARA XAVES DA
SILVA contra acórdão proferido por esta eg. Quarta Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 277):

"CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESCRITURA PÚBLICA
DEDOAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA DOADORA. REEXAME. CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO
PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E,NESTA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do o fato de o Tribunal
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
CPC/2015
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-
probatório carreado aos autos, concluiu pela inexistência de vício de
consentimento da doadora. A modificação de tais entendimentos, lançados no
acórdão recorrido, demandaria o revolvimento das provas dos autos,
situação inviável de ser apreciada na via estreita do recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54993539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:18:33
Código de Controle do Documento: db9e2f51-1cab-4afb-bca5-db558cdd4bba

3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento."

Nas razões dos aclaratórios (e-STJ, fls. 287-297), a parte embargante aponta
omissão e contradição no acórdão da Quarta Turma do STJ por não enfrentar a valoração
jurídica da prova sob perspectiva de gênero e a Resolução CNJ
por desconsiderar
492/2023,
decisão anterior que afastou inovação recursal, por divergir da jurisprudência que aplica o
Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e valoriza a palavra da vítima, e por não
valorar provas médicas nem colher depoimento pessoal da autora. Requer efeito infringente para
reconhecer a violência de gênero e anular a doação, com fundamento no
do CPC.
art. 1.022
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 303-305).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível
CPC/2015, art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a parte embargante aponta vício no acórdão proferido por esta Quarta
Turma, por entender que houve omissão no
.
decisum
Cumpre registrar que a Quarta Turma, ao negar provimento ao recurso
especial interposto pela parte recorrente, concluiu que não houve omissão no v. acórdão estadual
e que rever o entendimento proferido no acórdão recorrido, quanto à ocorrência de violência de
gênero e invalidade da doação, implicaria no reexame do conjunto fático-probatório, providência
incabível na via estreita do recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Ressalte-se que o acórdão proferido nos embargos de declaração de fls. 57-59,
embora tenha acolhido parcialmente a insurgência, limitou-se à análise do tópico relativo à
nulidade processual, sem conferir efeito infringente. Tal acolhimento, portanto, não possui
aptidão para modificar o
ora embargado.
decisum
No caso dos autos, portanto, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa.
Documento eletrônico VDA54993539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:18:33
Código de Controle do Documento: db9e2f51-1cab-4afb-bca5-db558cdd4bba

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe 02/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Primeira Seção, Relator o Ministro
EREsp 545.285/RS,
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag
Quarta Turma, Relator o Ministro
1.035.101/MS,
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
[g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54993539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:18:33
Código de Controle do Documento: db9e2f51-1cab-4afb-bca5-db558cdd4bba

1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)
[g.n.]

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
Documento eletrônico VDA54993539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:18:33
Código de Controle do Documento: db9e2f51-1cab-4afb-bca5-db558cdd4bba

do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54993539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:18:33
Código de Controle do Documento: db9e2f51-1cab-4afb-bca5-db558cdd4bba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.063.400 / RS
Número Registro: 2025/0365806-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004253420198210092
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUCARA XAVES DA SILVA
ADVOGADOS : RICARDO CUNHA MARTINS - RS019387
CAROLINA FERNANDES MARTINS - RS079617
AGRAVADO
: EVERTON VICCARI
AGRAVADO
: JONATAN VICCARI
AGRAVADO
: RONEI VICCARI
ADVOGADOS : NORBERTO HALLWASS - RS029612
LIODILA BOHN HALWASS - RS066490
ADRIANA MARCON VICCARI - RS097791
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JUCARA XAVES DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO CUNHA MARTINS - RS019387
CAROLINA FERNANDES MARTINS - RS079617
EMBARGADO : EVERTON VICCARI
Documento eletrônico VDA55296884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:00
Código de Controle do Documento: f54167b6-7e0c-41b4-818b-85aa40136a3f

EMBARGADO : JONATAN VICCARI
EMBARGADO : RONEI VICCARI
ADVOGADOS
: NORBERTO HALLWASS - RS029612
LIODILA BOHN HALWASS - RS066490
ADRIANA MARCON VICCARI - RS097791
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:00
Código de Controle do Documento: f54167b6-7e0c-41b4-818b-85aa40136a3f